Tribunal: TJDFT
Processo: 0033009-56.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0033009-56.2015.8.07.0001 RECORRENTE: EDUARDO FERNANDES DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. APROPRIAÇÃO DE CHEQUES EMITIDOS EM FAVOR DA EMPRESA APÓS A CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE MENSALIDADE EM SISTEMA. TIPICIDADE DOS FATOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA POLICIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. VALOR DO PREJUÍZO ACIMA DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO STJ. DOSIMETRIA. CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria pelo arcabouço probatório dos autos, especialmente pela prova documental e pelos depoimentos orais, não há que se falar em absolvição. 2. Todas as elementares previstas no tipo penal (art. 171, § 4o, do CP) estão presentes e foram devidamente demonstradas pelo acervo probatório. O réu, mediante ardil e engodo, agiu com evidente comportamento doloso e com o objetivo de obter vantagem ilícita, para si, gerando prejuízo à vítima, porquanto, embora a tenha induzido a conceder gratuidade, alimentando o sistema da empresa com informações favoráveis à concessão do benefício, recebia do condomínio a quem a gratuidade fora concedida anteriormente mensalidade de manutenção de elevadores, por meio de cheques que lhe eram emitidos. O binômio vantagem ilícita e prejuízo alheio, que rege o crime de estelionato, restou comprovado. 3. No caso, não há espaço para aplicar-se o Princípio da insignificância, porquanto o prejuízo alcançou a cifra de R$ 8.021,91, bem acima do que a jurisprudência do STJ fixou como parâmetro para o benefício, ou seja, 10% do salário-mínimo vigente à época do crime. 4. Pode ser valorada negativamente a culpabilidade, quando se verifica que o agente criminoso exerce função relevante na empresa vítima e utiliza-se de sua posição de prestígio para violar a confiança nele depositada e obter com maior facilidade a vantagem patrimonial ilícita. 5, A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que podem ser valorados como maus antecedentes os crimes cometidos anteriormente ao examinado, ainda que o trânsito em julgado ocorra posteriormente. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 171, caput, do Código Penal, ao argumento de que não teria praticado o crime, tendo em vista que os atos praticados não encontram perfeita adequação ao fato típico do delito de estelionato, porque não demonstrado o elemento subjetivo específico. Assevera que deveria ter sido aplicado o princípio da insignificância, já que o bem encontrado em posse do réu é de pequeno valor; b) artigos 71 do CP e 82 do Código de Processo Penal, asseverando que deveria ter ocorrido a reunião dos processos para julgamento, por se tratar de crime continuado, e que os supostos delitos teriam sido praticados contra a mesma vítima, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução; e c) artigo 59 do CP, porquanto entende que a pena deve ser reduzida ao mínimo legal, sobretudo quanto à circunstância judicial referente aos maus antecedentes. Afirma que também deve ser reexaminada a dosimetria da reprimenda em relação à culpabilidade (posição de prestígio do recorrente), tendo em vista que essa já se encontra inerente ao tipo penal, o que teria ensejado bis in idem. Articula que deveria ter sido fixada a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância valorada negativamente. II - O recurso é tempestivo as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto à indigitada contrariedade ao artigo 171, caput, do CP, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “No caso, ficou demonstrado pelos elementos probatórios, que o apelante, inseriu gratuidades no sistema informatizado da vítima, seja de per si, seja usando login e senha de outrem, que lhe permitiam usá-las por hierarquia ou por confiança, sendo que tais requisições foram aprovadas por estimada confiança que os funcionários hierarquicamente superiores lhe dispensavam, tanto que, somente por um deslize de terceiro, fortuito, ou eventualidade, a conduta ilícita restou descoberta, levando à sua demissão justificada, de modo, que mediante ardil, passou a receber, para si, não obstante, valores pagos pelo Condomínio Colina, a título de mensalidades de manutenção e peças, em prejuízo da empregadora ATLAS SCHINDLER, isso por período relativamente longo, como visto. Ao contrário do afirmado, as gratuidades foram concedidas pela empresa vítima, mediante requisições efetuadas pelo apelante, que usou de seu cargo e de sua confiança, para engendrar a aprovação e, portanto, os benefícios não estavam aprovados previamente, ou seja, a gratuidade foi meio para atingir o fim colimado, que era exatamente a vantagem econômica, para si, que se mostrou indevida. O elemento subjetivo específico está aí presente, inequivocamente, porquanto comprovada a intenção de obter vantagem para si. Portanto, devidamente configurado o fato típico" (ID 52978736). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “o princípio da insignificância foi afastado (...) em razão de o valor da res furtiva ser superior 10 % (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos" (AgRg no AREsp 2.482.371/TO, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe 15/3/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: AgInt no REsp n. 2.099.283/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 71 do CP e 82 do CPP, uma vez que a tese recursal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Igualmente o apelo não deve seguir quanto à ofensa ao artigo 59 do CP, pois a turma julgadora decidiu: “Ao contrário do afirmado pelo apelante, a confiança nele depositada pela vítima, pois nela trabalhava há 17 anos e que fundamentou a análise negativa da culpabilidade, não constitui elemento do crime de estelionato, que exige para a configuração do tipo que a vítima seja induzida (criar uma situação que leve à errônea percepção da realidade), ou mantida em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, de modo que a confiança é despicienda. Logo pode ser avaliada negativamente a confiança, na circunstância da culpabilidade, sem espaço à bis in idem” (ID 52978736). Rever tal conclusão seria indispensável o reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, o que é obstado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, como já se disse, na presente sede. Demais disso, o entendimento do órgão julgador está em harmonia com o do STJ, atraindo o apelo o óbice do enunciado 83 da Súmula da Corte Superior, como já mencionado. A propósito, confiram-se: “A posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigar o magistrado à uma fração, predominando o entendimento de que deve haver uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente”; e “embora as condenações anteriores transitadas em julgado e já alcançadas pelo período depurador quinquenal não possam ser utilizadas a título de reincidência, nada impede sejam apreciadas, na primeira fase da calibragem da pena, para negativar os antecedentes criminais, como na espécie. Precedentes. (...)" (AgRg no HC n. 807.741/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/3/2023 e AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 29/3/2021). No mesmo sentido: RvCr 5.608/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe 6/11/2023 e AgRg no AREsp n. 2.441.325/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 30/11/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027